Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993, OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a alegação de prescrição e reconheceu excesso de execução, limitando o cálculo ao período anterior à vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) verificar se há excesso de execução, notadamente quanto ao termo final do cálculo, diante da superveniência da Lei no 8.688/1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual, que só recomeça a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, nos termos do art. 202, I, do CC e do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. Enquanto pendente a execução coletiva e inexistente trânsito em julgado, o prazo prescricional para a execução individual não se inicia, conforme entendimento do STJ no Tema 1.253.
5. A sentença coletiva determinou a restituição apenas dos valores descontados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional, não abrangendo descontos realizados sob a égide da Lei no 8.688/1993 e da MP no 560/1994, declaradas constitucionais pelo STF.
6. Configura excesso de execução a inclusão, no cálculo, de valores posteriores à vigência da Lei no 8.688/1993, devendo ser limitado o período até sua entrada em vigor, observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da CF.
7. Não há violação à coisa julgada, pois o próprio título executivo restringiu-se aos descontos indevidos realizados em desacordo com a legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de execução coletiva por substituto processual interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença, que recomeça a correr pela metade apenas após o trânsito em julgado da execução coletiva.
2. Não há prescrição para execução individual enquanto pendente a execução coletiva e ausente trânsito em julgado.
3. Configura excesso de execução a inclusão de valores posteriores à vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, quando o título executivo se limita a descontos realizados sob legislação declarada inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 6o; CC, art. 202, I; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; Lei no 8.688/1993, art. 2o, § 1o; CPC/2015, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 367001 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 30.10.2012; STF, RE 372462 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, j. 21.09.2004; STJ, REsp 1336026/PE (Tema 880), 1a Seção, j. 22.06.2018; STJ, Tema 1.253, 1a Seção, j. 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1369354, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 01.09.2021; TJDFT, Acórdão 1341869, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1329585, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25.03.2021.